Tribunal: TJES
Processo: 0000324-56.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000324-56.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORAIA POTRATZ STANGE e outros

APELADO: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. PAGAMENTO FEITO A TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INEFICÁCIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por Soraia Potratz Stange e Joaquim Silva Neto contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por J.A.F. Ferreira Alimentos Ltda., julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 414.884,00, referentes à compra de 9.785 sacas de milho. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação, validade do pagamento feito a terceiro (corretor Magno Rezende), e pleiteiam aplicação da responsabilidade proporcional ou reconhecimento de culpa concorrente da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC;
(II) definir se o pagamento feito a terceiro, sem prova de poderes de representação e sem ratificação pelo credor, é suficiente para extinguir a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os pontos relevantes para a solução da controvérsia. Não há nulidade por afronta ao art. 489 do CPC.

O art. 308 do Código Civil estabelece que o pagamento feito a quem não é o credor ou seu representante só é eficaz se houver ratificação ou proveito ao credor, o que não se verificou no caso.

O contrato e as notas fiscais indicam expressamente que os pagamentos deveriam ser feitos diretamente à empresa credora, com dados bancários claros e identificados.

Os apelantes assumiram o risco ao efetuar pagamento a terceiro não identificado formalmente como representante autorizado, não havendo nos autos qualquer ratificação da credora ou demonstração de que os valores chegaram a seu destino.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que quem paga mal, paga duas vezes, não sendo possível transferir ao credor a responsabilidade por erro do devedor.

Não se verifica culpa concorrente ou qualquer causa de redução proporcional da responsabilidade dos apelantes, pois a conduta da credora está plenamente respaldada nas provas constantes dos autos.

Aplicável a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que apresenta motivação suficiente e fundamentada não incorre em nulidade por violação ao art. 489 do CPC.

O pagamento feito a terceiro não autorizado, sem ratificação do credor ou prova de que o valor reverteu em seu benefício, é ineficaz e não extingue a obrigação.

O devedor que não observa os termos contratuais quanto à forma de pagamento assume os riscos do inadimplemento.

A responsabilidade pela dívida é integral quando inexistem elementos que justifiquem a aplicação da responsabilidade proporcional ou o reconhecimento de culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 489, § 1º, IV; CC/2002, art. 308.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.706.479/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31-03-2025; STJ, REsp n. 596/RS, rel. Min. Athos Carneiro, 4ª Turma, j. 10-10-1989, DJ 06-11-1989.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

SORAIA POTRATZ STANGE
e

JOAQUIM SILVA NETO
interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença id 15168863, integrada pela decisão de embargos de declaração id 15168868, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos autos da “ação de cobrança” proposta contra eles por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS LTDA
., que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as partes demandadas ao pagamento da importância de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)”.

Nas razões do recurso (id 15168869) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta, uma vez que deixou de apresentar fundamentação válida e suficiente nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil”; 2) “agiram exatamente como sempre agiram em negociações anteriores, confiando na conduta reiterada do apelado, que permitiu e aceitou que o Sr. Magno Rezende atuasse como seu representante nas tratativas comerciais, recebendo os valores correspondentes à mercadoria adquirida”; 3) “Se ainda assim Vossas Excelências entenderem pela responsabilidade dos apelantes no caso em tela, imprescindível que seja observado o princípio da responsabilidade proporcional, de modo que cada um responda na exata medida de sua participação na constituição da suposta dívida, conforme previsto no ordenamento jurídico e amplamente reconhecido pela doutrina”; e 4) deve ser “declarada a culpa concorrente do apelado no evento em questão”.

Requereram o provimento do recurso para anular ou reformar a respeitável sentença recorrida.

Contrarrazões no id 15168874.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA ROSA ELENA KRAUSE BERGER :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; o objeto da demanda é uma ação de cobrança promovida pela J. A. F. Alimentos, ora apelada, e em nenhum momento as teses apresentadas na contestação foram apreciadas na sentença do juízo de primeiro grau.

Destaco que essas teses têm provas fartas e que sequer foram mencionadas na sentença. Por isso pleiteamos a nulidade absoluta da sentença, porque em momento nenhum há nos autos a comprovação de que Soraia e Joaquim, ora apelantes, realizaram qualquer tipo de ato de comércio com a apelada.

Não há uma mensagem de
WhatsApp
e nem de e-mails, porque não houve realização de compra e venda da mercadoria de grãos nesse objeto, que seria milho, envolvendo as partes.

É praxe nas regiões de Santa Maria e Marechal Floriano, corretores ofertarem os produtos de grãos no mercado. Em nenhum momento os produtores rurais mantêm qualquer relacionamento com as corretoras de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, ou de qualquer Estado. As corretoras desses Estados, que têm alta produção de milho e soja, constituem seus corretores e mandam eles venderem as mercadorias aos produtores da região; e foi isso que aconteceu.

Em nenhum momento há nos autos em que os apelantes celebraram o contrato de compra e venda com a apelada. Não há legitimidade para essa cobrança, porque o que é mais grave, quando se carrega um caminhão de grãos, por ser de alto valor os insumos, o caminhão não carrega sem o efetivo pagamento à vista.

Esse caminhão foi carregado e pago pelos apelantes, conforme comprovação. Há o depósito nos dados, na sua integralidade, na forma que foi convencionado com o corretor credenciado, representante legal da apelada, na região.

O que ocorreu diante disso e invocamos na nossa tese de defesa a teoria da aparência autorizada pelo Código Civil? A boa-fé dos apelantes; em que pegaram a mercadoria, carregaram o caminhão, este chegou sete dias a oito dias após a emissão da nota fiscal. O único documento que a apelada apresenta é a nota fiscal que emitiu em nome dos apelantes.

Só que quando os apelantes, tiveram conhecimento, tiveram posse dessa nota fiscal? Quando o caminhão aqui chegou para o descarregamento. Eles não se atentaram se havia nesse espaçamento da nota fiscal um lugar para: “esse valor deve ser depositado na conta bancária de fulano de tal”.

Não se atentaram a isso, por quê? Conforme os produtores rurais vieram a juízo e se manifestaram, todas as transações comerciais de compras de milho, de soja, são depositadas diretamente na conta do corretor, que é representante legal, ou do produtor rural das regiões de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, ou de outras corretoras.

Então invocamos a teoria da aparência, que não foi analisada pelo juiz. Trouxemos depoimentos de produtores rurais, que é praxe, é corriqueiro isso na nossa região; isso é feito até hoje, pode buscar todos os corretores. O ato de comercialização é feito dessa forma.

Impor o ônus, novamente, de pagamento de uma conta que já foi devidamente efetivada, seria injusto e é de total má-fé da empresa apelada vir a juízo e cobrar isso, sem responder pelos seus atos.

Além disso, não foi enfrentado na sentença sequer a proporcionalidade da condenação. Por quê? Vamos supor que houve sim uma intermediação envolvendo a empresa apelada, os apelantes e o corretor, o senhor Magno Rezende, que foi o responsável por toda essa operação e que transacionou com os apelantes.

Imaginemos, hipoteticamente, essa situação. Seria correto impor um ônus de pagamento de uma conta que já foi paga, novamente aos apelantes? Então a apelada estaria se locupletando ilicitamente desses valores, porque esta contratou o corretor; não foram os apelantes.

Vamos supor que há esse triângulo nessa relação comercial. Novamente, o único contato que os apelantes tiveram com a apelada, foi após 60 dias que eles se dirigiram para Santa Maria de Jetibá, foram na residência da apelante Soraia e deram conhecimento de que a mercadoria, o valor que lhes pertencia, não tinha sido repassado pelo senhor Magno Rezende, ora corretor da apelada.

Nem sequer uma proporcionalidade foi respeitada, porque na inicial a apelada afirma que tantos mil sacos foram para a senhora Soraia e tantos outros mil sacos foram para o senhor Joaquim. Nem isso sequer foi enfrentado na sentença do juízo.

Não bastasse a falta também de análise dessa tese da defesa da proporcionalidade, então estaríamos distribuindo esse ônus somente aos apelantes, não seria justo que a apelada saísse impune de uma relação comercial.

Vamos, hipoteticamente, estabelecer esse triângulo. Contrata um corretor, este vende, e na hora de lhe repassar o que é devido, simplesmente some, desculpa a palavra, deu um calote não só na apelada, mas em outros. Foi embora para os Estados Unidos, informações que buscamos durante a instrução do processo.

Não foi sequer apreciado pelo juízo de piso uma das outras teses da defesa, que seria a culpa concorrente. Então, vamos distribuir. Muito embora, novamente, friso que nunca houve uma relação comercial com a apelada.

Desafio a apelada a apresentar um único documento que comprova a relação comercial que não seja a emissão de uma nota fiscal, em que os apelantes tiveram acesso após sete dias, quando o caminhão veio e descarregou os grãos.

Os apelantes não tinham conhecimento que deveria o depósito ter sido feito em conta diversa, a que não fosse a indicada pelo Sr. Magno Rezende, corretor da apelada.

Apresentei o recurso, pugnando pela reforma da sentença, pela sua nulidade absoluta e pugnando pela justiça, pela apreciação das teses apresentadas. Muito obrigada.

*

O SR. ADVOGADO SELSO LOPES DE CARVALHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; assomei a esta tribuna para sustentar a bem fundamentada e incensurável sentença proferida pelo juízo de origem que neste processo reconheceu a forma correta, técnica e fundamentada o inadimplemento dos apelantes e os condenou ao pagamento da obrigação assumida.

Um breve resumo dos fatos: em dezembro de 2018, as partes celebraram o contrato de compra e venda de grãos pelo qual os apelantes adquiriram 9.785 sacas de milho. Então não é apenas um caminhão, vários caminhões de milho foram enviados do Mato Grosso para o Espírito Santo.

Foram entregues todas as sacas, todo o milho devidamente recebido, tudo com nota fiscal acompanhado de tíquetes de pesagem, ou seja, não existe nenhuma controvérsia sobre a existência da dívida, sobre a entrega efetiva das mercadorias.

Existe nos autos um contrato entabulado entre as partes que indica a vendedora compradora, favorecido portanto a vendedora, e esse corretor que é daqui do Espírito Santo apenas e tão somente como corretor, onde o contrato inclusive estabelece o percentual de comissão dele. Esse senhor nunca foi, não é e nunca foi representante da empresa; é um corretor autônomo que faz o contato entre quem tem e quem quer comprar o produto.

As notas fiscais vieram com cada carga com os dados bancários para os depósitos. Nunca houve nenhum tipo de mandato, de autorização - escrita ou sequer verbal - para esse corretor. Inclusive a parte apelante confessa na sua contestação e no boletim de ocorrência que abriu em desfavor desse corretor, que negociava com esse corretor já há 16 anos e que tinha uma relação antiga com esse intermediador, que negociavam diretamente com ele, que realizavam depósito por solicitação pessoal dele. E nesse caso específico a apelante ainda destaca na sua peça que não se preocupou em examinar ou solicitar uma autorização. Portanto, uma confissão clara da imprudência da adquirente do milho. Assumiram, expressamente, que não verificaram se o corretor tinha poderes para receber.

Trata-se de um pagamento totalmente inválido, não há credor putativo, não há erro escusável, não há nenhuma aparência legítima desse corretor, que não tem nenhum vínculo com a empresa credora. Portanto não pode ser aplicada a teoria da aparência, porque não existe nenhuma conduta do credor que leve a isso, nenhuma confiança objetiva e, de forma alguma, a apelante foi induzida a erro.

O corretor era pessoa de confiança dos próprios apelantes há mais de 16 anos e não dá apelada. Não houve aparência nenhuma criada pela credora, houve sim uma escolha unilateral dos devedores.

Então, em síntese, a empresa apelada vendeu, entregou, documentou, informou dados bancários, cumpriu integralmente a sua parte, não havendo que se falar em responsabilidade de ambas, dividir as responsabilidades.

O juiz de piso prolatou a sentença exatamente nesse sentido e inclusive usou aquele brocado de quem paga mal, paga duas vezes. Por isso pleiteamos a manutenção, na íntegra, da bem pontuada sentença de primeiro grau. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por Soraia Potratz Stange e Joaquim Silva Neto em face da respeitável sentença id 15168863, integrada pela decisão de embargos de declaração id 15168868, proferida nos autos da “ação de cobrança” proposta contra eles por J.A.F. Ferreira Alimentos Ltda., que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as partes demandadas ao pagamento da importância de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)”.

Nas razões do recurso (id 15168869) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta, uma vez que deixou de apresentar fundamentação válida e suficiente nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil”; 2) “agiram exatamente como sempre agiram em negociações anteriores, confiando na conduta reiterada do apelado, que permitiu e aceitou que o Sr. Magno Rezende atuasse como seu representante nas tratativas comerciais, recebendo os valores correspondentes à mercadoria adquirida”; 3) “Se ainda assim Vossas Excelências entenderem pela responsabilidade dos apelantes no caso em tela, imprescindível que seja observado o princípio da responsabilidade proporcional, de modo que cada um responda na exata medida de sua participação na constituição da suposta dívida, conforme previsto no ordenamento jurídico e amplamente reconhecido pela doutrina”; e 4) deve ser “declarada a culpa concorrente do apelado no evento em questão”.

Requereram o provimento do recurso para anular ou reformar a respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Conforme salientado no relatório da respeitável sentença recorrida “a empresa autora afirma que, em 18 de dezembro de 2018, vendeu 9.785 sacas de milho de 60kg para os requeridos, perfazendo a operação o importe de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Discorre que, sob a orientação dos adquirentes, foi emitida uma nota fiscal em nome da demandada Soraia e as demais em favor do requerido Joaquim, sendo as mercadorias descarregadas na sede da Granja Avícola Stange. Alega que o pagamento não foi efetuado conforme combinado, qual seja, dois dias após a entrega. Esclarece que ao iniciar o processo de cobrança administrativa, foi informada pelos demandados que a quitação da obrigação foi feita junto ao corretor Magno Rezende”.

A alegação dos apelantes de que “A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta, uma vez que deixou de apresentar fundamentação válida e suficiente nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil” não merece prosperar. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no AREsp n. 2.706.479/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26-3-2025, DJEN de 31-3-2025).

Não vejo como acolher a alegação dos apelantes de que “agiram exatamente como sempre agiram em negociações anteriores, confiando na conduta reiterada do apelado, que permitiu e aceitou que o Sr. Magno Rezende atuasse como seu representante nas tratativas comerciais, recebendo os valores correspondentes à mercadoria adquirida”.

O art. 308 do Código Civil prevê que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Por sinal, é antiga a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O DEVEDOR QUE PAGA A QUEM NÃO E O DETENTOR DO TITULO, CONTENTANDO-SE COM SIMPLES QUITAÇÃO EM DOCUMENTO SEPARADO, CORRE O RISCO DE TER DE PAGAR SEGUNDA VEZ AO LEGITIMO PORTADOR. QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES” (REsp n. 596/RS, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 10-10-1989, DJ de 6-11-1989, p. 16690, REPDJ de 6-11-1989, p. 16690).

No caso, observei que no contrato de compra e venda coligido no id 15168173 (p. 11) há menção ao fato de que o corretor é o senhor “Magno Rezende”. Contudo, no mesmo instrumento contratual está previsto o seguinte: “EMITIR NOTA FISCAL DE 42.453 KG NO VALOR TOTAL DE R$30.000,12, PARA SORAIA POTRATZ STANGE. O RESTANTE DE 544.647 KG, VALOR TOTAL DE R$384.883,88 PARA JOAQUIM SILVA NETO”.

Observei ainda que nas notas fiscais nn. 00042022 e 00042023, coligidas nos id 15168173 (pp. 13-4), há indicação dos “dados bancários para pagamento” com menção expressa a conta bancária da apelada (Banco Safra n. 422, agência 0043, conta-corrente n. 246976-1).

O cenário probatório delineado, portanto, afasta por completo, as alegações dos apelantes de que o pagamento realizado por eles foi válido, não havendo também elementos para reconhecimento de culpa recíproca.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 03/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Soraia Potratz Stange
e
Joaquim Silva Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id 15168863), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15168868), que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
J. A. F. Ferreira Alimentos – EIRELI
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais) à parte autora.

Em seu voto, o eminente Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
negou provimento ao recurso
a fim de manter incólume a sentença e, em seguida, solicitei vista dos autos para analisar a matéria com maior acuidade, sobretudo diante da sustentação oral realizada pela douta advogada dos apelantes.

O ponto central da controvérsia é a validade (ou não) do pagamento efetuado pelos apelantes mediante repasses financeiros realizados a terceiro (fls. 104/113) – de nome Magno Batista Rezende – que teria atuado como corretor/intermediador do negócio.

Pois bem. Estabelece o art. 308 do Código Civil que “
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
”.

De fato, como bem consignado no voto judicioso voto de relatoria, não restou demonstrado que o corretor Magno Batista Rezende ostentasse poderes de representação, mandato ou autorização para receber valores em nome da apelada, o que afasta a validade da quitação pretendida pelos devedores.

Meu intuito ao solicitar vista dos autos para análise era verificar se possível a aplicar a tese de boa-fé baseada na figura do
credor putativo
, com fundamento no art. 309 do Código Civil
1
, para o que faz-se necessária a demonstração de erro escusável diante de circunstâncias que conferissem ao terceiro uma aparência inequívoca de credor.

Todavia, a realidade dos fatos aponta em direção oposta, ou seja, os elementos probatórios convergem para a inexistência de liame jurídico ou contratual legítimo entre o terceiro Magno Rezende e a apelada, para fins de autorizá-lo a receber valores em nome desta última, tais como a juntada de notas fiscais contendo os dados bancários da apelada para pagamento e a

ausência de instrumento de mandato (procuração) ou documento que autorize uma terceira pessoa a atuar como preposto, representante comercial ou agente de cobrança da empresa apelada.

Apesar de o corretor não ser um completo desconhecido da apelada, diante da juntada de mensagens eletrônicas trocadas entre o preposto da apelada e Magno Rezende, que confirmam a intermediação do negócio (fls. 24/25), além do “Contrato de Compra e Venda” entre as partes, do qual constam observação de que Magno Rezende atuou como “corretor” (fl. 26), não identifiquei quaisquer circunstâncias que induzissem os devedores a prática de erro escusável (boa-fé objetiva), a justificar a aplicação da figura do credor putativo, à luz do mencionado artigo 309 do Código Civil.

Em que pese a argumentação dos apelantes em prol da aplicação da chamada “Teoria da Aparência”, haja vista que a apelada teria permitido e aceitado, em negociações anteriores, que o intermediário Magno Rezende atuasse como seu representante e recebesse valores em seu nome, não constatei a presença de quaisquer elementos nesse sentido.

Da minuciosa conferência do acervo probatório, não se verificam elementos de prova robustos que confirmem a existência de negociações anteriores nos mesmos moldes, que descortinem uma conduta reiterada da apelada de autorizar o pagamento diretamente ao intermediário Magno Rezende, isto é, não foram colacionados comprovantes de pagamento, notas fiscais ou contratos de transações pretéritas nas quais a quitação junto à apelada tenha ocorrido por intermédio de Magno, o que leva a concluir que a alegada praxe comercial entre as partes permanece no campo das alegações unilaterais.

A meu ver, faltou aos apelantes a adoção de cautelas mínimas na verificação da legitimidade do corretor para receber valores em nome da apelada – o que poderia ser feito, salvo melhor juízo, mediante um simples ligação telefônica ou troca de mensagens de texto com prepostos da apelada – tanto que a inidoneidade do terceiro posteriormente veio à tona ao ser lavrado Boletim de Ocorrência pelos apelantes em 15/05/2019, do qual consta que Magno Rezende foi detido pela Polícia Militar e confessou a prática de estelionato perante a autoridade policial (fls. 115/120), ao apropriar-se indevidamente dos valores que deveriam ter sido destinados à vendedora.

A confissão do terceiro reforça que não atuou como representante legítimo da credora, mas sim como agente de um ilícito contra os próprios compradores, assim afastando a incidência do óbice previsto no art. 310 do Código Civil
2
, uma vez que não houve prova de que o pagamento efetuado ao terceiro tenha revertido em proveito da empresa apelada, já que confessada por Magno Rezende a utilização, em proveito próprio, do montante recebido dos apelantes (fl. 116).

De acordo com tal dispositivo de lei, a entrega de valores ou bens feita a quem não tem legitimidade para recebê-los não desonera o devedor,
salvo se este provar que o pagamento, apesar de mal endereçado, reverteu efetivamente em proveito do credor ou se foi por este ratificado
. Noutras palavras, possibilita ao devedor a demonstração de que, apesar de pago a outrem, que não o verdadeiro credor, o montante ingressou no patrimônio deste; caso contrário, a obrigação permanece íntegra.

Nesse cenário, cabe aos apelantes o ônus de suportar novamente o pagamento, resguardado eventual
direito de regresso
contra o terceiro em via própria e, ao que parece, o terceiro Magno Rezende teria sinalizado positivamente no sentido de ressarcir os apelantes do prejuízo que lhes causou (fls. 142/144), mediante celebração de um termo de confissão de dívida, conforme minuta acostada aos autos (fls. 145/147).

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

É como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, acompanho o judicioso voto de relatoria.

*

cmv

1
Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

2
Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000324-56.2019.8.08.0056.

APELANTES: SORAIA POTRATZ STANGE
E
JOAQUIM SILVA NETO.

APELADA: J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Soraia Potratz Stange e Joaquim Silva Neto
em face d
a
respeitável sentença
i
d 15168863,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 15168868, proferida nos autos da “ação de cobrança” proposta contra eles por
J.A.F.
Ferreira Alimentos Ltda.
,
que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as partes demandadas ao pagamento da importância de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)”.

Nas razões do recurso
(id 15168869
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta, uma vez que deixou de apresentar fundamentação válida e suficiente nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil”;
2) “agiram exatamente como sempre agiram em negociações anteriores, confiando na conduta reiterada do apelado, que permitiu e aceitou que o Sr. Magno Rezende atuasse como seu representante nas tratativas comerciais, recebendo os valores correspondentes à mercadoria adquirida”; 3) “Se ainda assim Vossas Excelências entenderem pela responsabilidade dos apelantes no caso em tela, imprescindível que seja observado o princípio da responsabilidade proporcional, de modo que cada um responda na exata medida de sua participação na constituição da suposta dívida, conforme previsto no ordenamento jurídico e amplamente reconhecido pela doutrina”; e 4) deve ser “declarada a culpa concorrente do apelado no evento em questão”.

Requereram o provimento do recurso para anular ou reformar a respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Conforme salientado no relatório da respeitável sentença recorrida “a empresa autora afirma que, em 18 de dezembro de 2018, vendeu 9.785 sacas de milho de 60kg para os requeridos, perfazendo a operação o importe de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Discorre que, sob a orientação dos adquirentes, foi emitida uma nota fiscal em nome da demandada Soraia e as demais em favor do requerido Joaquim, sendo as mercadorias descarregadas na sede da Granja Avícola Stange. Alega que o pagamento não foi efetuado conforme combinado, qual seja, dois dias após a entrega. Esclarece que ao iniciar o processo de cobrança administrativa, foi informada pelos demandados que a quitação da obrigação foi feita junto ao corretor Magno Rezende”.

A alegação dos apelantes de que
“A sentença recorrida incorre em nulidade absoluta, uma vez que deixou de apresentar fundamentação válida e suficiente nos moldes exigidos pelo art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil”
não
merece
prospera
r
. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “’
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no AREsp n. 2.706.479/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26-3-
2
025, DJEN de 31-3-2025).

Não vejo como
acolher
a alegação dos apelantes de que
“agiram exatamente como sempre agiram em negociações anteriores, confiando na conduta reiterada do apelado, que permitiu e aceitou que o Sr. Magno Rezende atuasse como seu representante nas tratativas comerciais, recebendo os valores correspondentes à mercadoria adquirida”.

O
art. 308 do Código Civil prevê que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.
Por sinal, é antiga a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O DEVEDOR QUE PAGA A QUEM NÃO E O DETENTOR DO TITULO, CONTENTANDO-SE COM SIMPLES QUITAÇÃO EM DOCUMENTO SEPARADO, CORRE O RISCO DE TER DE PAGAR SEGUNDA VEZ AO LEGITIMO PORTADOR. QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES” (REsp n. 596/RS, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 10-10-1989, DJ de 6-11-1989, p. 16690, REPDJ de 6-11-1989, p. 16690).

No caso, observei que n
o contrato de compra e venda coligido no id 15168173
(p. 11)

há menção ao fato de que o corretor é o senhor “Magno Rezende”. Contudo, no mesmo instrumento contratual está previsto o seguinte: “EMITIR NOTA FISCAL DE 42.453 KG NO VALOR TOTAL DE R$30.000,12, PARA SORAIA POTRATZ STANGE.
O RESTANTE DE 544.647 KG, VALOR TOTAL DE R$384.883,88 PARA JOAQUIM SILVA NETO”.

Observei ainda que n
as notas fiscais
nn. 00042022 e 00042023, coligidas nos id 15168173 (pp. 13-4), há indicação d
os
“dados bancários para pagamento” com menção expressa a conta
bancária da apelada (Banco Safra n. 422, agência 0043, conta-corrente n. 246976-1).

O cenário probatório delineado,
portanto,
afasta
por completo, as alegações dos apelantes de que
o pagamento realizado por eles foi válido,
não havendo também elementos para reconhecimento de culpa recíproca
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para
12% (doze por cento) do valor
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Soraia Potratz Stange
e
Joaquim Silva Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id 15168863), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15168868), que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
J. A. F. Ferreira Alimentos – EIRELI
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 414.884,00 (quatrocentos e quatorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais) à parte autora.

Em seu voto, o eminente Relator,
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
,
negou provimento ao recurso
a fim de manter incólume a sentença e, em seguida, solicitei vista dos autos para analisar a matéria com maior acuidade, sobretudo diante da sustentação oral realizada pela douta advogada dos apelantes.

O ponto central da controvérsia é a validade (ou não) do pagamento efetuado pelos apelantes mediante repasses financeiros realizados a terceiro (fls. 104/113) – de nome Magno Batista Rezende – que teria atuado como corretor/intermediador do negócio.

Pois bem. Estabelece o art. 308 do Código Civil que “
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
”.

De fato, como bem consignado no voto judicioso voto de relatoria, não restou demonstrado que o corretor Magno Batista Rezende ostentasse poderes de representação, mandato ou autorização para receber valores em nome da apelada, o que afasta a validade da quitação pretendida pelos devedores.

Meu intuito ao solicitar vista dos autos para análise era verificar se possível a aplicar a tese de boa-fé baseada na figura do
credor putativo
, com fundamento no art. 309 do Código Civil
1
, para o que faz-se necessária a demonstração de erro escusável diante de circunstâncias que conferissem ao terceiro uma aparência inequívoca de credor.

Todavia, a realidade dos fatos aponta em direção oposta, ou seja, os elementos probatórios convergem para a inexistência de liame jurídico ou contratual legítimo entre o terceiro Magno Rezende e a apelada, para fins de autorizá-lo a receber valores em nome desta última, tais como a juntada de notas fiscais contendo os dados bancários da apelada para pagamento e a

ausência de instrumento de mandato (procuração) ou documento que autorize uma terceira pessoa a atuar como preposto, representante comercial ou agente de cobrança da empresa apelada.

Apesar de o corretor não ser um completo desconhecido da apelada, diante da juntada de mensagens eletrônicas trocadas entre o preposto da apelada e Magno Rezende, que confirmam a intermediação do negócio (fls. 24/25), além do “Contrato de Compra e Venda” entre as partes, do qual constam observação de que Magno Rezende atuou como “corretor” (fl. 26), não identifiquei quaisquer circunstâncias que induzissem os devedores a prática de erro escusável (boa-fé objetiva), a justificar a aplicação da figura do credor putativo, à luz do mencionado artigo 309 do Código Civil.

Em que pese a argumentação dos apelantes em prol da aplicação da chamada “Teoria da Aparência”, haja vista que a apelada teria permitido e aceitado, em negociações anteriores, que o intermediário Magno Rezende atuasse como seu representante e recebesse valores em seu nome, não constatei a presença de quaisquer elementos nesse sentido.

Da minuciosa conferência do acervo probatório, não se verificam elementos de prova robustos que confirmem a existência de negociações anteriores nos mesmos moldes, que descortinem uma conduta reiterada da apelada de autorizar o pagamento diretamente ao intermediário Magno Rezende, isto é, não foram colacionados comprovantes de pagamento, notas fiscais ou contratos de transações pretéritas nas quais a quitação junto à apelada tenha ocorrido por intermédio de Magno, o que leva a concluir que a alegada praxe comercial entre as partes permanece no campo das alegações unilaterais.

A meu ver, faltou aos apelantes a adoção de cautelas mínimas na verificação da legitimidade do corretor para receber valores em nome da apelada – o que poderia ser feito, salvo melhor juízo, mediante um simples ligação telefônica ou troca de mensagens de texto com prepostos da apelada – tanto que a inidoneidade do terceiro posteriormente veio à tona ao ser lavrado Boletim de Ocorrência pelos apelantes em 15/05/2019, do qual consta que Magno Rezende foi detido pela Polícia Militar e confessou a prática de estelionato perante a autoridade policial (fls. 115/120), ao apropriar-se indevidamente dos valores que deveriam ter sido destinados à vendedora.

A confissão do terceiro reforça que não atuou como representante legítimo da credora, mas sim como agente de um ilícito contra os próprios compradores, assim afastando a incidência do óbice previsto no art. 310 do Código Civil
2
, uma vez que não houve prova de que o pagamento efetuado ao terceiro tenha revertido em proveito da empresa apelada, já que confessada por Magno Rezende a utilização, em proveito próprio, do montante recebido dos apelantes (fl. 116).

De acordo com tal dispositivo de lei, a entrega de valores ou bens feita a quem não tem legitimidade para recebê-los não desonera o devedor,
salvo se este provar que o pagamento, apesar de mal endereçado, reverteu efetivamente em proveito do credor ou se foi por este ratificado
. Noutras palavras, possibilita ao devedor a demonstração de que, apesar de pago a outrem, que não o verdadeiro credor, o montante ingressou no patrimônio deste; caso contrário, a obrigação permanece íntegra.

Nesse cenário, cabe aos apelantes o ônus de suportar novamente o pagamento, resguardado eventual
direito de regresso
contra o terceiro em via própria e, ao que parece, o terceiro Magno Rezende teria sinalizado positivamente no sentido de ressarcir os apelantes do prejuízo que lhes causou (fls. 142/144), mediante celebração de um termo de confissão de dívida, conforme minuta acostada aos autos (fls. 145/147).

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator
, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

É como voto
.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________

1
Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

2
Art. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.